Tribunal: TJDFT
Processo: 0719152-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FRAUDE EM CONTRATO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo a Jurisprudência, em certos casos, a perícia sobre o contrato é dispensada sem configurar o cerceamento de defesa, por existirem, nos autos, outros meios de prova que atestem, de forma categórica, a fraude contratual. Não é possível, no entanto, indeferir a dilação probatória requerida pelo réu, se o meio de prova apresentado representa seu único meio de defesa.
2. A alegação de falsidade da assinatura constante no contrato é matéria apta a influir no desfecho da lide, configurando hipótese manifesta de cerceamento de defesa.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.